Tribunal: TJES
Processo: 5000488-60.2022.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000488-60.2022.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA FERNANDES PENA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000488-60.2022.8.08.0013

RECTES.: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA; MARIA APARECIDA FERNANDES PENA

RECDOS.: MARIA APARECIDA FERNANDES PENA; EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. USINA DE ENERGIA SOLAR. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CRÉDITO DE ENERGIA. NÃO REALIZADO ABATIMENTO NA FATURA DE CONSUMO DEVIDO A TITULARES DIFERENTES. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA REQUERENTE. CONFIGURADO DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrente/requerida EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA interpôs recurso inominado (ID. 5868526) e contrarrazoou (ID. 5868534).

Verifica-se que a Requerente/recorrida MARIA APARECIDA FERNANDES PENA interpôs recurso inominado (ID. 5868530) e contrarrazoou (ID. 5868536).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela requerida/recorrente (ID. 5868526), eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.
Tem-se por prejudicada o efeito suspensivo dado julgamento de mérito neste.

De igual forma, conheço do Recurso Inominado interposto pelo Requerente/recorrente (ID. 5868530), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei no 9.099/1995, bem como, concedo-

lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 5868522), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “Pelo exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, para declarar a inexistência dos débitos referente às faturas dos meses de dezembro/2021, janeiro/2022 e fevereiro/2022, considerando o direito ao crédito de 622 KW para a instalação nº 452943. Por ora, sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do artigo 55, caput, da Lei 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intimem-se”

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e com pedido de Tutela Antecipada, sob argumento de que possui usina de energia solar em propriedade localizada em Castelo/ES, as instalações estavam em nome de seu falecido esposo, e, diante disto, fora solicitado alteração na titularidade para o nome da Requerente, a Requerida não aplicou os créditos oriundos de energia excedente produzida, inseriu o nome da Requerente nos órgãos de proteção ao crédito e suspendeu o fornecimento de energia elétrica.

Em suma, o magistrado de piso acolheu parcialmente aos pedidos da exordial, determinou a inexigibilidade dos débitos referente às faturas dos meses de dezembro/2021, janeiro/2022 e fevereiro/2022, tendo em vista o direito ao crédito de 622 KW para a instalação no 452943.

A Recorrente EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA em suas

razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que, quando efetuado a transferência de titularidade, não poderia ser compensado crédito de energia produzido excedente pela usina em nome de outro titular, e, acrescenta, por fim, ser legitimo cobrança das faturas pendentes de pagamento.

A Recorrente MARIA APARECIDA FERNANDES PENA em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença, sob argumento de que, mesmo a requerente ainda tratando da questão em sede administrativa, com créditos de energia e, ainda, sendo discutido no Procon, a requerida prosseguiu com a suspensão do fornecimento de energia e negativou seu nome, e, por isso, são atos que geram o dever de indenizar pois ultrapassou o mero aborrecimento.

Em apertada síntese, estava em nome do sr Cleber Jose Pena, marido da Requerente e falecido em setembro/21, as instalações de no 526076 e 452943, sendo a primeira um imóvel de veraneio localizado em Marataízes e com instalação de usina de energia solar, e a segunda, um imóvel localizado em Castelo, portanto, unidade geradora e unidade receptora/consumidora, respectivamente. Com o falecimento do sr Cleber, a Requerente, em outubro/21, procurou a requerida para alterar a titularidade das faturas e da usina de energia solar para seu próprio nome, alteradas em 10/11/21, contudo, nesse procedimento, a alteração contratual do sistema de compensação de energia foi autorizada em 25/01/2022, a qual foi informada pela requerida de que o abatimento nas faturas ocorreria a partir de fevereiro/22. Entretanto, em titularidade de seu falecido esposo, havia crédito de energia, o que não foi usado para abatimento nas faturas de dezembro/21, janeiro/22 e fevereiro/22, em que fora informada pela Requerida EDP que não poderiam abater os referidos créditos por haver titularidades diferentes. Posteriormente, devido a pendência de pagamento das faturas (dez/21 e jan/22), após notificado, a requerida suspendeu o serviço de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora e cadastrou nome da Requerente em órgão de proteção ao crédito.

Registra-se que a Resolução Normativa no 482/2012 da ANEEL foi revogada pela Resolução Normativa 1.059/23, portanto, na presente demanda será aplicado entendimento da Resolução no 482/2012 pois o fato ocorreu enquanto a norma estava em vigor.

Pois bem.

Denota-se que, quanto aos créditos de energia, oriundos da unidade geradora (nº 526076) em titularidade do falecido marido da requerente, sr Cleber José Pena, não se vislumbra impedimento para que a requerida efetuasse a transferência dos créditos para a unidade consumidora (no 452943). É cediço o dever inerente da requerida em realizar a compensação do “quantitativo produzido em diminuição aos valores a serem pagos provenientes do fornecimento de energia elétrica por ela realizado”, sobretudo, em que a requerida informa haver crédito de 622KW e não realizar o referido abatimento nas faturas, como bem pontuado pelo juízo primevo,
de modo que se vota em manter a r. sentença que reconheceu a inexistência dos débitos referente às faturas dos meses de dezembro/2021, janeiro/2022 e fevereiro/2022, considerando o direito ao crédito de 622 KW para a instalação no 452943.

Quanto aos danos morais, vislumbro a presença do mesmo, ante as frustrações e diversos problemas suportados pela requerente, os quais extrapolam o mero dissabor cotidiano, pois foi alvo de negativação indevida. A propósito, "o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, não há como ser provado. Ele existe tão somente pela ofensa, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização" (RT 681/163). No mesmo trilhar, o STJ afirma que "a jurisprudência desta corte está consolidada no sentido de que na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a orientação de que a responsabilização do agente que opera por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto." (RSTJ 124/397). Nesse diapasão,
vota-se para reformar a r. sentença, em parte, tão somente para reconhecer lesão à personalidade da Autora/Recorrente.

Para a fixação do quantum indenizatório, acrescento que inexiste qualquer parâmetro determinado por lei para o arbitramento, no entanto, este deverá ser fixado mediante prudente arbítrio do julgador, balizado por fatos e circunstâncias, a fim de que a indenização seja a mais adequada e justa possível, evitando-se compensação ínfima ou o enriquecimento sem causa, observando-se, ainda, sua função que é reparar, admoestar e prevenir. No presente caso, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para que cumpra sua função, que é atenuar os danos morais sofridos pela requerente, atingir a esfera financeira da requerida e, principalmente, evitar que o abuso e descaso se repitam.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela recorrente/requerida EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA e
CONFIRO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela recorrente/requerente MARIA APARECIDA FERNANDES PENA, a fim de reformar, em parte, a r. sentença objurgada, para reconhecer ato ilícito indenizável capaz de lesar a personalidade jurídica da autora, condenando a recorrente/requerida EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA a indenizar a recorrente/requerente MARIA APARECIDA FERNANDES PENA, na quantia de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de dano moral, corrigido e acrescidos de juros a partir desta Sessão de julgamento. Fica mantido os demais termos da r. sentença.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios a recorrente/requerente MARIA APARECIDA FERNANDES PENA ante o provimento do recurso.

CONDENO
a recorrente/requerida EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)